Tribunal: STF
Processo: RHC 207452
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Inadequação da via eleita. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Substituição da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERCENTUAL DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA EM TAIS PONTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 
    1. O agravante deixou de impugnar fundamentos da decisão agravada quanto à elevação da pena-base e ao percentual de aumento pela continuidade delitiva, atraindo, em tais pontos, a aplicação do óbice previsto na Súmula n. 182 desta Corte. Precedentes.
    2. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Casa, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.
    3. ‘A escolha sobre qual pena substitutiva é mais adequada ao apenado, cujo escolha compete à discricionariedade do julgador, não afeta em nada o direito de locomoção do paciente. O descumprimento do benefício ofertado ensejará eventual conversão do benefício na pena privativa de liberdade aplicada. Inexistindo risco ao direto à liberdade de ir e vir, ausente o requisito necessário ao cabimento do habeas corpus’ (HC n. 470.920/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/10/2018).
    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 168, § 1º, III, c/c o art. 71, do Código Penal, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos – prestação de serviço à comunidade – e prestação pecuniária. Defesa e acusação interpuseram recurso de apelação. O Tribunal estadual negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao recurso do Ministério Público para elevar a pena-base, considerando como desfavoráveis as consequências do crime, sem alteração, contudo, no quantum de pena.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 672.616, Min. Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a ordem liminarmente. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. 
    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que:
          (i) “o acórdão recorrido deve ser reformado no que se refere ao aumento da pena-base na análise do crime apropriação indébita, previsto no art. 168, §1º, incisos III, do Código Penal, uma vez que mantida a circunstância judicial considerada negativa, sendo ela consequências do crime”; 
          (ii) “ao aplicar a exasperação em 2/3 em virtude do reconhecimento da continuidade delitiva sem individualizar as penas-base de cada delito e as condutas praticadas, o TJSC negou vigência ao caput do art. 71 do Código Penal, razão pela qual requer-se a redução da exasperação para o mínimo legal (1/6), levando-se em consideração o fato de que não há como se precisar quantas vezes os crimes ocorreram”;
          (iii) “denota-se que na substituição da pena, a pena restritiva de direitos e multa consiste na sanção mínima, sendo a alternativa de duas restritivas de direitos a mais gravosa”.
    5. A defesa requer “seja decretada a adequação do acordão prolatado para afastar a valoração negativa das consequências do crime, fixando a pena-base no mínimo legal, reduzir a exasperação em razão do reconhecimento da continuidade delitiva para o mínimo legal (1/6) e, readequar as penas substitutivas para uma restritiva e multa (em vez de duas restritivas de direitos), nos termos do § 2º do art. 44 do Código Penal”.  
    6. Decido.
    7. O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    9. E mais: no que se refere à alegações de necessidade de se “afastar a valoração negativa das consequências do crime, fixando a pena-base no mínimo legal” bem como de “reduzir a exasperação em razão do reconhecimento da continuidade delitiva para o mínimo legal”, anoto que as matérias não foram apreciadas pela instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    10. Ainda: a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    11. Ademais, “[n]a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, cabe ao Juízo a definição da adequada artigo 44, § 2º, do Código Penal (HC 180.393, Rel. Min. Marco Aurélio). Ainda nessa linha, vejam-se o HC 98.995, Rel. Min. Gilmar Mendes e o RHC 199.161, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    12. Por fim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 
    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator